Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que rejeitou os embargos declaração opostos pelo agravante (Id 82734386 do processo de referência) e manteve inalterada, em consequência, a decisão (Id 81997481 do processo de referência), exarada nos autos da própria insolvência civil requerida pelo agravado Wanderval Calaça de Mendonça, processo n. 0041583-65.2011.8.07.0015 com o seguinte teor: Decido. Chamo o feito à ordem. Conforme decisões anteriores proferidas por este juízo, todos os créditos devem ser atualizados/deflacionados até a data da declaração de insolvência (05/09/2012), com a finalidade de conferir isonomia entre os credores. O administrador judicial alegou não possuir instrumento para realizar esse cálculo. 4. Assim, para evitar mais atrasos na marcha processual, fixarei os parâmetros da atualização dos crédito, de forma que determino ao administrador judicial a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, dos títulos que constituíram os créditos arrolados no QGC, exceto os créditos fiscais. Ou seja, deverá juntar as sentenças proferidas nas habilitações de crédito de n. 0703776-23.2018.8.07.0015, 155665-7/2012, 146254/2013, 184341-0/2012; e as certidões de crédito expedidas nas execuções de n. 82253-8/2009 e 0031571-54.1999.8.07.0001 e eventuais documentos necessários para a realização do cálculo pela contadoria judicial. Em relação aos créditos fiscais, a Fazenda Pública do Distrito Federal já arrolou os seus créditos no ID. 54607188. A Fazenda Nacional, por outro lado, apesar de ter apresentado a certidão de dívida ativa, não atualizou os valores até a quebra. 5. Assim, intime-se a Fazenda Nacional para apresentar o seu crédito consolidado até a data da insolvência (05/09/12), no prazo de 05 (cinco) dias. 6. Cumprido tudo, tornem os autos conclusos de imediato para a fixação dos parâmetros a serem indicados à contadora judicial para evitar erro na atualização dos valores. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO A fim de facilitar o cumprimento desta decisão, ela deverá se cumprida na seguinte ordem: i) Considerando o decidido pela segunda instância, intime-se o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as datas do leilão, nos termos do item 1. i.1) Com o leilão, publique-se, com urgência, o edital, nos termos do item 1.1. ii) Intime-se o administrador judicial para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os títulos que constituíram os créditos arrolados no QGC, exceto os créditos fiscais, nos termos do item 4. iii) Intime-se a Fazenda Nacional para apresentar o seu crédito consolidado até a data da insolvência (05/09/12), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do item 5. iv) Com a documentação dos itens ii e iii, tornem os autos conclusos de imediato, nos termos do item 6. v) À Secretaria para (a) verificar com exatidão os depósitos realizados pela Vertical Engenharia Civil LTDA-EPP, os quais devem somar saldo de capital/valor histórico de R$ 260.000,00 (comprovantes no ID. 51558160 e seguintes), e (b) transferir os valores respectivos, nos termos do item 2 e seguintes. vi) Oficie-se, nos termos do item 3. vii) Vista ao Ministério Público. O agravante inicialmente pleiteia, em sede recursal, a gratuidade de justiça mediante presunção relativa de veracidade, alegando que possui escassos recursos, não ter renda suficiente para arcar com as custas e honorários de advogada do presente processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família (Id 23083512). É o relato necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Em atenção ao § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil[3], aprecio o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante na petição recursal. O agravante não comprovou o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, embora tenha se habilitado no processo de referência e atuado, por meio de advogados por ele contratados, sendo um deles a própria filha, em nome de quem solicitou a publicação dos atos processuais sob pena de nulidade, para atuar na defesa de seus interesses para recebimento de créditos de vultosos valores no processo de insolvência civil em curso. Assinalo, em consulta feita nos autos não haver encontrado decisão sobre o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante perante o juízo de origem, muito menos há, nos autos, declaração de hipossuficiência financeira firmada pessoalmente pelo recorrente. Ademais, não consta da procuração outorgada para as advogadas poder específico para os advogados contratados requererem, em nome do agravante, o deferimento das benesses da justiça gratuita. Os recorrentes deveriam ter provocado a manifestação judicial para evitar a falta de apreciação do requerimento. Inviável, nesse contexto, apreciar e deliberar sobre o pleito, porque a competência é do órgão jurisdicional de primeira instância. Se houver cognição imediata do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no caso concreto e decisão, nesta instância revisora, evidentemente se incorrerá em supressão de instância e invasão da competência do juízo a quo. Resultará dessa deliberação nulidade, a ser evitada para a escorreita tramitação processual com observância do devido processo legal, porque não há pedido formulado no processo em tramitação, como destacado. Preservar-se-á o contraditório e ampla defesa, porque a parte agravada poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, se prestigiará o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EM GRAU DE RECURSO. INDEFERIDO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o concomitante pedido de gratuidade de Justiça. 2. A falta de apreciação de pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau impede o Tribunal de manifestar-se a esse respeito sob pena de supressão de instância. 3. Não deve ser conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença sem que o Juízo tenha sido previamente garantido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 788056, 20130020298639AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 16/5/2014. Pág.: 150) Por esse motivo, a simples afirmação feita na petição recursal de não dispor de condições financeiras de pagar o módico valor do preparo recursal na expectativa de obter a gratuidade de justiça não favorece o agravante para o eximir do recolhimento do preparo recursal. Enquanto não houver pronunciamento judicial emanado do juízo competente em deferimento do pleito da benesse requerida, o recorrente não é fruidor da gratuidade de justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante neste recurso. Por esse motivo, em atenção à regra do art. 99, § 7o[4], c/c o art. 101, § 2o[5], ambos do CPC, determino ao recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.